Tribunal: TJDFT
Processo: 0709002-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.
I. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.
II. Não há omissão quando o acórdão deixa de suspender a exigibilidade da verba sucumbencial, porquanto trata-se de efeito ope legis da concessão da gratuidade de justiça, consoante dispõe o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
III. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. Recursos conhecidos e desprovidos.